Tribunal: TJSP
Processo: 1008880-17.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência – Inovação recursal – Inocorrência – Pedido de reparação por perdas e danos deduzido na petição inicial – Arguição de não conhecimento parcial do recurso rejeitada.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência – Extinção do processo, sem

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência – Inovação recursal – Inocorrência – Pedido de reparação por perdas e danos deduzido na petição inicial – Arguição de não conhecimento parcial do recurso rejeitada.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência – Extinção do processo, sem resolução de mérito – Irrazoabilidade – Pedido e causa de pedir identificados com pretensão do apelante à sua exclusão do quadro societário da sociedade coapelada – Instrução processual que revela concordância dos coapelados com a retirada do apelante da sociedade e, ainda, a manifestação dele de que não reclama valores da sociedade – Julgador que deve se apartar do formalismo exacerbado, devendo sempre prevalecer o interesse em solucionar o litígio, aproveitando-se ao máximo o processo, salvo prejuízo a alguma das partes – Instrução processual que revela a expedição de ofícios a Órgãos Públicos para retirada do nome do apelante do quadro societário e cumprimento da ordem, sem observações – Hipótese em que o conjunto probatório produzido no processado autoriza o acolhimento do pedido do apelante para se decretar a dissolução parcial de sociedade – Pedidos de perdas e danos não comprovados – Dano moral inocorrente.

Honorários de sucumbência indevidos – Concordância dos coapelados quanto à retirada do apelante do quadro societário (CPC, art. 603, caput e § 1o).

Dispositivo: Recurso parcialmente provido, com observação.